Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. 10 (DEZ) ANOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA. CONSUMO REAL AFERIDO. PRECEDENTE VINCULANTE. STJ. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. REGRA GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença traz expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. O não acolhimento dos argumentos apresentados pela apelante não representa deficiência de fundamentação, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão. Em relação ao pronunciamento judicial que rejeitou os embargos de declaração opostos pela apelante, nota-se que a decisão, embora sucinta, declinou as razões pelas quais o pleito não se enquadraria em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. Logo, a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente não merece acolhida. Preliminar rejeitada.
2. A pretensão de repetição de indébito por cobrança excessiva de tarifa de água e esgoto se submete ao prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil (REsp 1532514/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 17/05/2017).
3. Segundo a tese estabelecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” (REsp 1.166.561/RJ).
4. No caso vertente, portanto, o cálculo da fatura emitida pela CAESB deve obedecer aos parâmetros estabelecidos no art. 106, II, da Resolução n. 14/2011, da ADASA, baseado no consumo efetivamente medido no hidrômetro.
5. Inexiste violação do princípio da separação de poderes nem indevida intromissão do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois a questão foi analisada sob a ótica da legalidade e dos precedentes vinculantes estabelecidos em julgamento de recursos repetitivos.
6. A discussão do mérito do recurso não se submete à cláusula de reserva de plenário referida no enunciado de súmula vinculante n. 10 do c. Supremo Tribunal Federal tal como alega a apelante, porque não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento da incidência da Lei n. 442/1983, mas tão somente a interpretação das normas infraconstitucionais em relação ao caso concreto.
7. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais é medida excepcional, de aplicação subsidiária, adotada com parcimônia e em situações em que haja nítida desproporção entre a verba honorária e as particularidades do caso concreto, o que não ocorreu na presente demanda. Dito de outra forma, se não há exorbitância engendrada pela adoção isolada da regra do art. 85, § 2o, do CPC, pois não se trata de causa em que seja inestimável (incomensurável/valioso/desmedido) o proveito econômico, penalizando demasiadamente à sucumbente, escorreita a sentença ao condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.